Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-26.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. EXTRA PETITA. REJEITADA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCELAS EVENUTALMENTE COBRADAS E PAGAS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo n. 556880170 e condená-lo na obrigação de repetir o indébito concernente a eventuais parcelas do aludido empréstimo e a se abster de realizar a cobrança das parcelas impugnadas, sob pena de multa. Em razões recursais aduz preliminares de extra petita; incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de prova complexa; e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, sob o argumento que o acesso indevido se deu por culpa exclusiva do autor. Argumenta que não contribuiu para a ocorrência da fraude, não podendo ser responsabilizada pelos danos causados ao autor e afirma que inexiste o defeito do serviço. Defende que não cabe condenação em repetição de indébito pois nenhuma parcela do empréstimo foi quitada.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas.
III. O limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos iniciais, de modo que deve haver correlação entre a inicial apresentada e a decisão de mérito. Observa-se que os pedidos deferidos em sentença correspondem estritamente aos pleiteados na inicial. Assim, a preliminar de extra petita deve ser rejeitada.
IV. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção. De igual modo, não prospera a tese de incompetência absoluta, porquanto os fatos podem ser elucidados por meio das provas constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial. Somado a isto, verifica-se que o próprio recorrente renunciou os prazos previstos no art. 8o da Portaria GSVP/TJDFT 81/2016, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, pois já estariam presentes todas as provas para o julgamento da demanda e que não tinha interesse na produção de outras provas, inclusive a prova técnica (ID 58554861 – pág. 2). Preliminar rejeitada de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade prova complexa.
V. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
VI. A parte autora relata que foi vítima de fraude aplicado dentro do aplicativo do recorrente. Extrai-se dos autos que foi contraído, mediante fraude, empréstimo em nome do autor em 07.12.2023 às 14h26min (ID 58554822) e no mesmo dia foi solicitado o cancelamento (ID 58554818), além de noticiado o ocorrido à plataforma (ID 58554819, 58554820). Observa-se que o valor não foi creditado na conta do autor, conforme extrato de ID 58554816, 58554817. De outro lado, o recorrente se restringiu a informar que os valores creditados foram encaminhados a outro banco e que não conseguiu recuperá-los (ID 58554821). Compulsando os autos nota-se que o documento de ID 58554857 – pág. 10 consta o mesmo erro ortográfico destacado pelo autor “cancelanento”, fatos que corroboram com as alegações do autor, no sentido que foi vítima de fraude dentro do aplicativo do recorrente.
VII. Em reforço o próprio recorrente reconhece a utilização indevida dos dados pessoais do autor, ao afirmar que o e-mail deste já havia sido objeto de vazamentos (ID 58554859 – pág. 7). Com efeito, o recorrente não apresentou elementos consistentes de que o empréstimo foi contratado pelo recorrido ou mesmo que esse tenha contribuído, de qualquer forma, para realização da operação fraudulenta. Nesse aspecto, as imagens trazidas pela recorrente apenas demonstram que empréstimo foi efetuado e que não foi disponibilizado ao autor, estando desacompanhadas de informações que permitam concluir pela ausência de fraude ou pela culpa exclusiva do consumidor e de terceiro.
VIII. Diante desse quadro, está demonstrado o defeito na prestação de serviço, do qual resultou ilegítimo empréstimo de modo a configurar o dever de reparação dos danos daí decorrentes, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC e Súmula 479 do STJ. Por conseguinte, impõe-se a declarar a nulidade do contrato de empréstimo.
IX. No tocante à repetição de indébito e devolução de forma dobrada, tal condenação refere-se às parcelas eventualmente cobradas e pagas pelo autor até a sentença. Portanto, não merece reparo neste ponto, uma vez que o empréstimo restou contratado mediante fraude.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.